Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE REALIZADA PARA OPERADORA DIVERSA. TENTATIVA FRUSTRADA DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de telefonia no. 125960303, vinculado ao terminal (61) 98184-2001, sem qualquer ônus para autora; declarar a inexistência de débitos em nome da parte autora relativo ao referido contrato, e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrente de portabilidade indevida da linha de telefone da autora para a clientela da ré.
2. A ré/recorrente aduz ausência de provas acerca dos fatos narrados pela autora, que a situação experimentada não enseja a reparação por danos morais, razões pelas quais requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Em Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (ID 14254565) restou incontroverso nos autos que a contratação foi mediante contato telefônico, conforme narrativa inicial da autora/recorrente, recaindo sobre a parte ré/recorrente a produção de prova capaz a desconstituir a alegação da autora, todavia, quedou-se inerte e não trouxe aos autos a referida gravação telefônica.
4. Dessa forma, tem-se que a parte ré não cumpriu com o ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC, pois se limitou a apresentar telas sistêmicas, as quais, produzidas unilateralmente possuem força probatória diminuída. A autora, ao contrário, em audiência demonstrou a verossimilhança da sua narrativa e os danos vivenciados.
5. Quanto aos danos morais, conforme bem fundamentado na sentença, nota-se que houve descaso da ré/recorrente, uma vez que a autora/recorrida, pessoa idosa (73 anos), não conseguiu resolver administrativamente a situação, tornando-se vítima de uma situação humilhante. A reparação moral na hipótese reveste-se de elevado caráter punitivo, punitive damage, como forma de coibir reincidência da conduta abusiva da parte ré/recorrente, que parece auferir lucro de situações análogas.
6. O valor fixado (R$ 2.000,00) pelo Juízo de origem atende às finalidades punitiva, reparadora e pedagógica da condenação por danos morais, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Dessa forma, mantenho a sentença na forma como posta.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela ré/recorrente vencida. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.